Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. ALAGAMENTO. PERFURAÇÃO NA TUBULAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONDUTA DE VIZINHO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 2. No Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos 3. Inexistente nexo de causalidade entre eventual dano e conduta da parte ré, não há que se falar em dano moral indenizável. ( )” (TJDFT. Acórdão 1372438, APC07400055320208070001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, julgado em 15/9/2021, DJe 30/9/2021).
2. No caso sob exame, a autora/apelante, proprietária do apartamento 102 do Residencial Castanheiras – Águas Claras/DF, sustenta que reforma realizada pela proprietária do apartamento 202 (unidade imediatamente acima da sua) ocasionou quebra de cano de coleta de água da varanda, causando danos ao apartamento 102 e aos móveis que o guarnecem. 2.1. No entanto, diante das fotografias e dos testemunhos carreados aos autos, conclui-se pela improbabilidade de que o buraco no cano tenha sido causado por qualquer intervenção no apartamento da ré/apelante. 2.2. Não bastasse isto, entre a data da reforma do apartamento da ré/apelada (março/abril de 2018) e a data do alagamento no apartamento da autora/apelante (7/3/2019), transcorreu cerca de um ano, primeiras comunicações sobre infiltração no forro/teto de PVC em fevereiro/2019, razão por que não evidenciada a relação de causa e consequência entre a referida reforma e a perfuração do cano.
3. Recurso conhecido e desprovido.